Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-49.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículo automotor - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Insuficiência de provas a possibilitar a conclusão em torno da culpabilidade do réu - Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0001005207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003137-49.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
ALEXANDRE PICCOLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
42.666
Apelação no 1003137-49.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora
do Ó
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Alexandre Piccolo
Classificação: Acidente de trânsito Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Acidente de trânsito Veículo automotor -
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de segurado -
Sentença de improcedência - Manutenção do julgado
Cabimento - Insuficiência de provas a possibilitar a
conclusão em torno da culpabilidade do réu -
Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
decorrentes
de
acidente
trânsito
envolvendo
veículos
automotores, ajuizada por “Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais” em face de Alexandre Piccolo, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00
fls.
157/160.
Aduz a autora que a sentença comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que restou
cabalmente comprovado, por intermédio do relatório de
regulação de sinistro, que era proibido manobrar veículos no
local sinistrado. Acresce que a conduta imprudente do condutor
réu, ao realizar manobra em local que sabia não ser permitido,
ocasionou danos ao patrimônio do auto-posto segurado, que
devem ser por ele ressarcidos fls. 164/180.
Contrarrazões às fls. 186/190, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de
seguro compreensivo empresarial representado pela apólice no
0118.66.29.231-5 com a empresa “Siquelero e Siquelero Auto
Posto Ltda.”, sendo que no dia 13.01.2017 o réu, ao manobrar o
caminhão de placas BTR 1800 no pátio do posto segurado,
passou por cima de uma estrutura metálica situada sobre uma
caixa separadora de resíduos, provocando seu afundamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
conforme narrado no boletim de ocorrência policial. Asseverou
que o sinistro correu por culpa do condutor réu, que realizou
manobra em local proibido.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na
quantia de R$ 4.200,00, já descontada a franquia, postulou pela
condenação do réu em lhe reembolsar, por força da subrrogação
de direitos.
Ao contestar a ação, asseverou o réu que não
havia qualquer tipo de sinalização a indicar que veículos não
pudessem trafegar no local dos fatos, certo que não agiu com
imprudência ou imperícia ao manobrar o caminhão.
Diante da diametral controvérsia estabelecida,
tenho que a digna Juíza da causa deu correto solucionamento à
lide.
Por primeiro, anoto que de fato o boletim de
ocorrência policial goza de presunção de veracidade juris tantum
e, portanto, pode servir de substrato probatório nos autos.
Entretanto, na hipótese, o histórico da ocorrência
não indica que o réu, condutor do caminhão, tenha sido o
responsável pelo acidente narrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Segundo se infere da narrativa lançada no bojo do
documento policial: “VERSÃO DO ENVOLVIDO. Em data de
13.01.17 por volta das 16:30 hrs, um caminhão de placa BTR
-1800, em manobra pelo pátio do Posto de Combustível, veio a
transitar por cima da estrutura metálica, onde abaixo se
localiza a caixa separadora de resíduos ocasionando seu
afundamento e por consequência a quebra da caixa. Após o
corrido, o motorista do veículo se evadiu do local, sem prestar
esclarecimentos, não sendo possível mais localiza-lo.” (fls.
53/55)
Dessarte, o que se verifica, em verdade, é que
houve apenas a narrativa do fato ocorrido pelo representante
legal do auto posto, que nada afirmou no sentido de que seria
proibido realizar manobra no local onde se localizava a caixa
separadora de resíduos.
De outro vértice, a conversa gravada e juntada aos
autos, reproduzida pela apelante na petição inicial e nas razões
deste recurso, assim como as fotografias que fazem parte das
referidas peças, apenas comprovam que o réu conduzia o
caminhão no momento do acidente, bem como que é proibido
estacionar no local onde instalada a caixa de resíduos. Nada
mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Dessa forma, conforme bem consignou a MMa.
Juíza da causa, no bojo da sentença: “Fato é que, muito embora
tenha admitido o requerido a condução do veículo e que este
causou dano na placa, claramente não se verificou sua
responsabilidade civil, conquanto não restou provada que sua
conduta estaria proibida e que teria agido ilicitamente. Ora, se
houvesse a devida sinalização, seja com pintura no chão ou
com placas no local, evidente que configurada estaria a
responsabilidade do réu e o seu dever de reparar.
Considerando, todavia, que a empresa segurada não realizou
as devidas sinalizações, reputa-se lícita a conduta do requerido
na condução do veículo, sendo certo que o local é um pátio em
que se manobram caminhões.”
Diante dos relatos absolutamente antagônicos e à
míngua de demais elementos de prova, é certo que a autora não
se desincumbiu de comprovar a culpabilidade do réu pelo evento
danoso, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo
Civil.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
aludido diploma processual, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência para R$ 1.300,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica